Tribunal: TJBA
Processo: 8147685-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147685-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA APELADO: M & M ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s):MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SH BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por M & M ARAÚJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em Ação de Cobrança, condenando a apelante ao pagamento de R$ 207.821,82, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais e de pedido certo e determinado; (ii) determinar se há ilegitimidade passiva da ré em razão da suposta ausência de vínculo contratual; (iii) avaliar eventual nulidade processual por cerceamento de defesa; (iv) aferir a legitimidade da cobrança promovida pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, estando instruída com documentos suficientes — como contrato, distrato, relatórios extraídos do sistema da própria ré e e-mails entre as partes — que evidenciam a relação jurídica e a inadimplência, afastando a alegação de inépcia e ausência de pedido certo e determinado. A ilegitimidade passiva é afastada pela demonstração de que apelante e a Clínica Santa Helena integram o mesmo grupo econômico, com identidade de sócios, uso compartilhado de estrutura e gestão administrativa, sendo aplicável a teoria da aparência para imputar à ré responsabilidade pelos débitos. A alegação de cerceamento de defesa é infundada, pois a produção de prova oral foi corretamente indeferida diante da ausência das partes à audiência e da suficiência dos documentos para o julgamento do mérito, conforme prerrogativa do art. 370 do CPC. A existência do débito é confirmada por documentos gerados pela própria ré, como relatórios do sistema tecnológico da ré e comunicações eletrônicas reconhecendo valores em aberto, não havendo nos autos qualquer contraprova eficaz por parte da apelante. O valor cobrado encontra respaldo nos documentos juntados, os quais individualizam os serviços prestados e seus respectivos montantes, inexistindo demonstração de qualquer excesso, pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de documentação evidenciadora da contratação, bem assim os e-mails e relatórios operacionais gerados pelo sistema da ré são suficientes para afastar a alegação de inépcia da inicial. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o conjunto probatório documental é robusto e suficiente à formação do convencimento judicial. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas e ausência de contraprova documental. A cobrança é legítima quando amparada em documentos idôneos que demonstram a prestação dos serviços e o inadimplemento da obrigação assumida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III a VI; 320; 370; 373, II; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 5005424-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 2023; TJSC, Apelação nº 0301141-28.2019.8.24.0080, Rel. Des. Marcos Fey Probst, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147685-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA e como apelada M & M ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça